Tribunal: TJDFT
Processo: 0707902-17.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRODUTO NÃO ENTREGUE PARA REPARO EM IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE . AUSENTE. CULPA DO CONSUMIDOR. INCABÍVEL REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra aa sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Pretende o recorrente a condenação da recorrida a pagar indenização por danos morais e materiais decorrentes da não entrega do produto adquirido, alegando que o atraso na entrega do imóvel alugado se deu em razão da falha na prestação do serviço.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Gratuidade deferida.
3. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ainda, a recorrida responde pelos danos diretamente decorrentes de sua conduta.
4. No caso dos autos, embora existente a falha do recorrido em não entregar o produto adquirido (rejunte para piso), tal fato não enseja sua responsabilidade pela falta de entrega do imóvel locado em tempo hábil. Note-se que não há ligação direta entre os fatos, faltando nexo de causalidade entre eles.
5. O atraso na entrega do imóvel decorreu pela negligência da parte recorrente, tanto que conseguiu entregar o mencionado imóvel sem nunca ter recebido o produto adquirido, demonstrando que o mesmo não era essencial, nem único no mercado, cujo valor era pequeno. Note-se que o produto foi adquirido apenas a sete dias da data da vistoria do apartamento, bem como o mesmo chegaria apenas três dias da mesma, o que demonstra uma despreocupação por parte do autor. Ademais, sabendo que o produto não fora entregue, não é nada razoável ao homem médio esperar 24 dias para providenciar a compra de produto similar. Se o recorrente estivesse aguardando o produto até hoje certamente imputaria tal fato à empresa recorrida, o que não é de se admitir. Assim, resta demonstrado que o atraso na entrega do imóvel não foi ocasionada pela não entrega do produto, mas por culpa do autor que não se precaveu, tendo em vista que poderia ter adquirido produto similar desde o primeiro dia de atraso, assim como o fez mais de vinte dias depois.
6. No que tange aos danos morais, também sem razão o autor. A simples falha na prestação dos serviços, por si só, não enseja abalo psíquico ou emocional hábil a ensejar indenização de cunho moral. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor.
7. No caso dos autos, embora a ausência de entrega do produto adquirido seja efetivamente reprovável, não existem elementos que indiquem que a situação ultrapassou os aborrecimentos do cotidiano. O autor não demonstrou a essencialidade do produto para determinada atividade, tampouco comprovou os prejuízos pessoais sofridos, sobretudo quando já demonstrada a ausência do nexo de causalidade com o atraso na vistoria.
8. Conforme a jurisprudência dominante, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo quando não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do autor. Neste sentido, indico o seguinte precedente: Acórdão 1361009, 07349698220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade do autor, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa. Todavia, exigibilidade suspensa ante a gratuidade deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.